Tribunal: CARF
Processo: 10711.721502/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721502/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/04/2008
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 4.885.000,00 referente a multas por não prestação de
informação sobre cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada, na condição de agente armador e desconsolidador de carga, solicitou
e teve deferida solicitações de retificação de dados de Conhecimentos Eletrônicos.
Ditas retificações foram apresentadas intempestivamente, fato que caracterizou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721502/2013-38
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

infração com consequente penalização, nos termos da alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
A autuação é insubsistente, pois a alteração efetuada na informação do CE
depois da atracação da embarcação equivale à apresentação de carta de correção nos
termos da legislação aduaneira, produzindo os mesmos efeitos legais desta, o que leva
ao entendimento de que tal alteração não é considerada prestação de informação fora
do prazo e, portanto, não sujeita à penalidade lançada.
O ADE Corep no 03/2008 diverge da IN RFB no 800/2007, pois não há na IN
previsão para aplicação de penalidade para a hipótese de deferimento de retificação de
CE.
A penalidade prevista na lei é pela não prestação de informação no prazo e
forma estabelecidos pela RFB e não para os casos em que as informações já
apresentadas sejam posteriormente modificadas.
O Regimento Interno da RFB não concede competência à COREP para impor
penalidades.
A aplicação da multa, nos termos em que foi o entendimento da fiscalização
fere o princípio da razoabilidade, pois há desproporcionalidade entre a violação da
norma e a consequência jurídica.
Requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal e exonerado o
crédito tributário lançado.
Às folhas 390 a 440 foi anexada petição inicial de ação judicial (AO no
0027531-67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ), na qual a interessada, depois de contestar
todos os termos da autuação fiscal, solicita a suspensão da eficácia do auto de infração
do presente processo, dentre outros, até decisão judicial da ação.
Ato contínuo, a DRJ – SANTA CATARINA (SC) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2008
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em
renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa. Assim, o apelo interposto pelo sujeito passivo não deve ser
conhecido no âmbito administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas de mérito apresentadas
na sua Impugnação.
É o relatório.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso é tempestivo, porém, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, uma vez que se verificou a concomitância de discussões com o mesmo objeto,
no âmbito administrativo e judicial, não devendo, por isso, ser conhecido, como a seguir se
demonstrará.
Inicialmente, vale ressaltar o que dispõe a Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF vigente, in verbis:
(...)
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental; II deliberação sobre matéria de expediente; e III
relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(negrito nosso)
Conforme se observa no recurso voluntário, e-fls.463 a 499, a Recorrente apenas
reitera os termos da sua Impugnação, deixando de apresentar novas razões de defesa perante esta
Turma Colegiada. Além disso, não contesta a existência de concomitância do presente processo
com a ação ordinária no 0027531-67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ, conforme decidido no acórdão
recorrido. Assim, em vista do dispositivo acima transcrito e o fato de eu concordar integralmente
com os fundamentos do acórdão recorrido, o regimento me faculta a utilização da
fundamentação da decisão de piso como as minhas razões de decidir no presente voto, motivo
pelo qual passo a reproduzi-la:
De imediato, se verifica que o mérito da autuação foi levado pela interessada à
apreciação pelo Poder Judiciário.
A petição inicial da Ação Ordinária no 0027531-67.2015.4.02.5101 da 15a Vara
Federal do Rio de Janeiro ajuizada pela autuada deixa expressa a contestação da
impugnante em relação ao auto de infração do presente processo e inclusive solicita a
suspensão de sua eficácia.
Portanto, houve a renúncia de sua discussão no âmbito administrativo,
conforme disposto no art. 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e no art. 38, parágrafo
único, da Lei no 6.830/1980.
Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no
âmbito administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer Normativo
Cosit n.o 07, de 22/8/2014, o qual conclui que, in verbis:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto,
exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos
adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito,
prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria
distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e
de conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo
para a inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de
hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos
II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em que
não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam
quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao
exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando
sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade ou da
interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso
V do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou
parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o
seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i)é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de processo
administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso do Decreto
n° 70.235, l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de fevereiro de 1996
e o ADN Cosit n° 3. de 14 de fevereiro de 1996.(grifei)
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

(destaquei)
Este é, inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme Súmula CARF n° 1, da Portaria n° 52/2010:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(destaquei)
Verifica-se que o disposto na alínea “a” estabelece a renúncia ou desistência às
instâncias administrativas, quando da propositura de ação judicial pelo contribuinte
com o mesmo objeto da autuação.
No presente caso, em razão de parte dos argumentos ofertados na peça de
defesa, tem-se caracterizada a situação de que trata a alínea “a” da conclusão do
Parecer Normativo Cosit n.o 07, de 22/8/2014.
Assim sendo, incumbe, a esta autoridade julgadora, a observância do disposto
na alínea “e” do ato administrativo em menção, para, em não conhecendo desta parte
da impugnação, declarar a definitividade da exigência, formalizada por meio do auto
de infração integrante deste processo.
Forte nas razões do acórdão recorrido acima expostas, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital